Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724592-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da Autora, MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de obrigação de fazer cumulada com cominatória e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0710040-75.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA, formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Para tanto, informa que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, no plano coletivo empresarial, com abrangência nacional, segmentação ambulatorial + hospitalar e obstetrícia, carteirinha n.o 08650001887229306, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Acrescenta que apresenta crises de dores abdominais recorrente há mais de 5 anos, em investigação com diversos especialistas. Necessitou de várias internações para uso de analgésicos e opióides. Os exames complementares sugeriram angiodema hereditário, mas as medicações que vêm sendo utilizadas para o tratamento não tem apresentado resultados satisfatórios. Por essa razão, passou-se a suspeitar do diagnóstico de erro inato do sistema imune - doença auto-inflamatória. Contudo, para se avançar na investigação, seria imprescindível "a realização de exame genético para Imunodeficiências Primárias, que inclui os genes para Doenças Auto-inflamatórias, a saber: Painel de Imunodeficiências e Doenças Imunológicas (Completo) com 398 genes analisados" (relatório médico de ID 96448883). Se confirmada a doença, poderá se direcionar melhor o tratamento, segundo aponta. Além disso, a médica que acompanha a paciente, Dra. Natasha Ferraroni, afirma que a não realização do exame implica em piora do quadro clínico, com risco de morte, caso evolua com inflamação sistêmica grave com sequela (por exemplo, meningite, serosites, entre outros). Aponta que a ré negou o fornecimento do medicamento, ao argumento de que não há cobertura, conforme Diretriz de Utilização - DUT 110.2.b da RN 465/2021 da ANS. Assim, diante da urgência na realização do tratamento, a autora ingressa com a presente demanda, a fim de compelir a ré a autorizar o tratamento, notadamente em sede liminar. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, tendo ainda a médica que acompanha a paciente afirmado que há cinco anos os médicos vêm tentado buscar um diagnóstico para os sintomas graves da autora, inclusive fazendo uso dos mais diversos tratamentos, todos sem resultado positivo. Assim, justificou-se a imprescindibilidade do exame para a melhora da saúde da paciente. A situação de risco se monstra evidente, considerando-se o risco de sequela grave ou morte, apontado pela médica. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa e consta no rol da ANS. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão do custo financeiro e da não previsão no rol da ANS ou falta de adequação à situação clínica apresentada, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA. ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em ação de conhecimento, que concedeu a tutela de urgência liminar postulada na inicial, para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 40mg. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que a concessão dos efeitos da tutela impõe excessivo ônus à instituição de cunho beneficente e autossustentável. Argumenta que a medida é irreversível, pois a agravada não possui condições de ressarcimento, e que o prejuízo será distribuído aos demais beneficiários, pois está classificada como Operadora de Saúde na modalidade autogestão multipatrocinada. Aduz que o tratamento solicitado pela agravada foi negado, por estar fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. 2. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher qual o medicamento entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente. 2.1. Por tratar-se de medicamento registrado pela ANVISA, a escolha sobre o tratamento cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. 3. O fato de ser entidade de autogestão multipatrocinada não altera o objeto da cobertura de plano de saúde, que consiste em garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 4. Precedente: "O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê não cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pelo médico (TAGRISSO 80 mg) não contém essa característica, a permitir, em tese, a cobertura pleiteada na origem. 2 .O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a primeira agravada está prevista na cobertura do plano de saúde. 4. Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, verifico que a segunda autora, filha e titular do plano de saúde é servidora pública da Previdência Social, conforme informação fornecida na ficha de adesão, a indicar que tem possibilidades, ainda que mínimas, de arcar com prováveis custos advindos de um provimento judicial desfavorável. 5. Recurso desprovido". (07014426120188070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1173757, 07015704720198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, se o exame tiver o potencial de permitir o correto diagnóstico da paciente e orientar o tratamento, ele poderá implicar em economia final, considerando-se os custos diários de internação em hospitais da rede referenciada. Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize ou custeie à autora o exame de exame genético para Imunodeficiências Primárias, que inclui os genes para Doenças Auto-inflamatórias, a saber: Painel de Imunodeficiências e Doenças Imunológicas (Completo) com 398 genes analisados, segundo laudo médico da Dra. Natasha Rebouças Ferraroni, CRM/DF 13.749. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a ré custeie ou autorize o exame, segundo prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se pessoalmente a ré, com urgência, para o cumprimento da decisão. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” [grifos do original] Em suas razões recursais (ID 27750512), a Agravante alega que: (i) o rol de procedimentos da ANS é taxativo; (ii) a negativa por parte do plano de saúde é legítima; (iii) a negativa teve como base a Resolução n. 465/2021 da ANS, conforme exposto no item 110; (iv) a inclusão ou não de novos procedimentos leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo efetividade das intervenções; (v) no processo de atualização do Rol são ponderados, ainda, outros critérios, tais como a disponibilidade de rede prestadora para a realização dos procedimentos, a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso do procedimento e dados epidemiológicos sobre a enfermidade em questão; (vi) os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS -, evitando assim o uso inadequado de tratamentos ou terapias nos beneficiários; (vii) o STJ entendeu que o rol da ANS é de natureza taxativa, conforme decidido no REsp. 1.733.013/PR; e (viii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento e a reforma da decisão agravada a fim de que seja "exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo Plano contratado”. Custas pagas (ID 27750513). Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 27968617). A Agravada interpôs agravo interno (ID 28391664). Assevera que " o Desembargador deixou de analisar a situação como um todo, não atentando-se para a imprescindível necessidade da realização do exame, tendo em vista o complexo quadro clínico da agravante, que é delicado, correndo até mesmo, risco de vida”. Pede que seja revogado o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento e, no mérito, o agravo interno “seja julgado totalmente procedente, culminando com o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão do juízo ordinário”. Pede também gratuidade de justiça. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 28596335). Contrarrazões ao agravo interno (ID 29466889). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Em consulta ao processo referência n. 0710040-75.2021.8.07.0007, constata-se que foi proferida sentença definitiva na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para “condenar a ré a autorizar e custear à autora o exame de exame genético para Imunodeficiências Primárias, que inclui os genes para Doenças Auto-inflamatórias, a saber: Painel de Imunodeficiências e Doenças Imunológicas (Completo) com 398 genes analisados, Cid D84.1, segundo laudo médico da Dra. Natasha Rebouças Ferraroni, CRM/DF 13.749” (ID 107986161). Nesse caso, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no PJe: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões referentes aos arts. 155, §3°, da Lei n. 7.661/45, e 932, III, do Código de Processo Civil, não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.".(AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) [grifos nossos] À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS os agravos de instrumento e interno. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 16:41:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador